Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-71.2020.8.11.0051
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000063-71.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE RODRIGO DA SILVA ALBERTO - CPF: 014.726.191-02 (RECORRENTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO
DE VOO. ATRASO DE
10
(
DEZ
) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desn
ecessário o exame da falha na prestação de serviço
(
cancelamento
d
o
voo
), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da
majoração do
quantum

indenizatório
arbitrado a título de dano moral
.

2
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3
.
Quantum
indenizatório fixado em R$

4.
000,00 (
quatro
mil reais), em razão d
e

cancelamento
de
voo

que culminou no
atraso de
10
(
dez
) horas para
a
consumidor
a
chegar ao seu destino final,
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
. Sentença parcialmente reformada.

5
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente

JORGE RODRIGO DA SILVA ALBERTO

postula reparação por danos morais, em razão de
cancelamento de
voo, que culmin
ou
n
o
atraso de
10
(
dez
) horas
para a chegada ao seu destino final
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa aérea
LATAM AIRLINES GROUP S/A

ao pagamento de indenização por danos
materiais no
valor de
R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais)
e
morais no montante de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente

JORGE RODRIGO DA SILVA ALBERTO
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID

136087202
),
a
Recorr
ida

LATAM
AIRLINES GROUP S
/
A
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023